Tribunal: TJSP
Processo: 2071626-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo interno. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Transcurso do prazo para pagamento voluntário, iniciado após a intimação do advogado. Cabimento (tema 407). Cumprimento de sentença. Impugnação parcialmente acolhida. Honorários advocatícios. Arbitramento em benefício do executado (tema 410). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ

Ementa:
Agravo interno. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Transcurso do prazo para pagamento voluntário, iniciado após a intimação do advogado. Cabimento (tema 407). Cumprimento de sentença. Impugnação parcialmente acolhida. Honorários advocatícios. Arbitramento em benefício do executado (tema 410). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em julgamento repetitivo. Falta de insurgência dos agravados quanto a não arbitramento de honorários em momento oportuno. Ausência de questionamento no recurso especial. Inviabilidade de apreciação neste Âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.